Tribunal: TJMT
Processo: 1028553-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028553-65.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ELIAS LUIZ RODRIGUES KURKDJIAN - CPF: 410.080.418-07 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO VELOSO DE AQUINO - CPF: 034.742.584-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para reformar sentença e julgar improcedente ação anulatória de ato administrativo que considerou candidato "não recomendado" na fase de investigação social de concurso público para cargo de Perito Oficial Criminal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, ou se a insurgência constitui mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa destinado ao saneamento de vícios específicos, não servindo como sucedâneo de outros recursos para rediscutir questões já decididas.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente sobre a legalidade do ato administrativo, demonstrando que a eliminação decorreu do descumprimento de regra expressa do edital quanto à apresentação tempestiva de documentação.
5. A distinção feita entre precedentes jurisprudenciais não configura contradição, mas exercício regular da atividade jurisdicional de aplicar adequadamente os casos análogos às peculiaridades do caso concreto.
6. A fundamentação está em harmonia com o princípio da vinculação ao edital, que constitui garantia de isonomia entre candidatos, não havendo omissão quanto ao alegado prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão quando inexistentes os vícios de obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada a pretensão de reforma do julgado mediante atribuição de efeitos infringentes baseada em mero inconformismo com o entendimento adotado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, caput.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por ELIAS LUIZ RODRIGUES KURKDJIAN contra acórdão proferido por esta 2a Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso para reformar sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória.

O embargante alega existir contradição no acórdão embargado, sustenta que os precedentes citados na sentença de primeiro grau são compatíveis com o caso em análise e que a decisão colegiada teria ferido os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Argumenta que houve falha no sistema eletrônico do concurso que impediu o correto envio da documentação exigida para a fase de investigação social, circunstância que teria afetado aproximadamente 60 candidatos. Requer seja reconhecida a contradição apontada e, com efeitos infringentes, seja reformado o acórdão para julgar procedente a demanda.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, oportunidade em que, pugna pela rejeição dos embargos, sustentando que a decisão embargada não padece de vícios e que o embargante pretende rediscutir o mérito da decisão sem demonstrar a existência real de obscuridade, contradição ou omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por ELIAS LUIZ RODRIGUES KURKDJIAN contra acórdão proferido por esta 2a Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso para reformar sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante o saneamento de vícios específicos que possam macular a decisão judicial. Sua finalidade precípua é esclarecer pontos obscuros, suprir omissões ou corrigir contradições existentes no julgado, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, verifica-se que o embargante, sob o pretexto de apontar contradição no acórdão embargado, busca na verdade rediscutir o mérito da decisão colegiada, pretendendo a reforma do julgado mediante a atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios. Tal pretensão, contudo, não encontra respaldo nos pressupostos autorizadores dos embargos de declaração.

A análise detida dos argumentos expendidos pelo embargante revela que sua insurgência não se dirige propriamente à existência de vícios no acórdão, mas sim ao inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara. O embargante discorda da conclusão a que chegou o colegiado acerca da legalidade do ato administrativo que o considerou "não recomendado" na fase de investigação social do concurso público, buscando fazer prevalecer sua interpretação sobre os fatos e o direito aplicável à espécie.

A alegada contradição não se configura no caso concreto. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, demonstrando que a eliminação do candidato decorreu do descumprimento de regra expressa do edital, que exigia a apresentação tempestiva de certidão negativa de antecedentes criminais. A decisão colegiada analisou adequadamente as alegações do autor sobre supostas falhas no sistema eletrônico, e concluiu pela ausência de prova robusta de tal circunstância, bem como pela falta de comunicação tempestiva à comissão organizadora sobre eventuais problemas técnicos.

O fato de existirem precedentes jurisprudenciais que, em situações específicas e com peculiaridades próprias, admitem certa flexibilização das regras editalícias não gera contradição no julgado. O acórdão embargado reconheceu expressamente a existência de tais precedentes, mas esclareceu que se referem a situações distintas da presente, nas quais havia circunstâncias excepcionais que justificavam o afastamento do rigor formal. Tal distinção não configura contradição, mas sim exercício regular da atividade jurisdicional de distinguir casos e aplicar adequadamente os precedentes.

A fundamentação do acórdão embargado está em perfeita harmonia com os princípios que regem os concursos públicos, especialmente o da vinculação ao edital, que constitui garantia de isonomia entre os candidatos. A decisão demonstrou que permitir a apresentação extemporânea de documentação por um candidato implicaria tratamento privilegiado em relação aos demais concorrentes, violando frontalmente o princípio da igualdade.

Ademais, o acórdão embargado consignou expressamente que o Poder Judiciário, no controle dos atos administrativos, deve limitar-se à análise de sua legalidade, não podendo substituir critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Tal assertiva encontra-se em consonância com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e não apresenta qualquer contradição interna.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de outros recursos, servindo para rediscutir questões já decididas ou para buscar a reforma da decisão com base em divergência interpretativa. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que "os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando efetivamente verificada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da matéria decidida".

A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos declaratórios constitui exceção que somente se justifica quando, ao sanar os vícios apontados, a correção implique necessariamente na modificação do resultado do julgamento. No presente caso, inexistindo os vícios alegados, não há fundamento para a concessão de efeitos modificativos aos embargos.

Por fim, quanto ao alegado prequestionamento, observa-se que as questões suscitadas pelo embargante foram adequadamente enfrentadas no acórdão embargado, que analisou detidamente os aspectos constitucionais e legais pertinentes à controvérsia, não havendo omissão a ser suprida.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026